Tribunal: TJDFT
Processo: 0701529-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. EXIGÊNCIA DE PROVA QUANTO À EFETIVA LOCALIZAÇÃO DO BEM. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. É indevida a exigência, para desentranhamento do mandado de busca e apreensão, de comprovação da localização do bem no endereço indicado pelo Autor por documento ou foto, pois, além de não possuir amparo legal, o veículo objeto da ação é bem móvel de fácil circulação.
2. Agravo de Instrumento provido.